Tribunal: TJSP
Processo: 2219288-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219288-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante JOSÉ
HENRIQUE HEBLING (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICÍPIO DE SÃO
SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219288-52.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 17270
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2219288-52.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ HENRIQUE HEBLING
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
Comarca: SÃO SEBASTIÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO -- IPTU - Exercícios de 2013 a
2016 - Cessão de Direitos Possessórios - Ausência de transferência
da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis - Ausência de
eficácia erga omnes - Inoponibilidade contra a Administração
Pública - Legitimidade do agravante para figurar no polo passivo
da exação - Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão de fls.63/65, que rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta. Com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
determinando o prosseguimento da execução fiscal.
Em seu recurso de fls. 01/11, sustenta o recorrente que:
“(...) conforme restou demonstrado na petição inicial, o Agravante não é parte
legítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal, haja vista que
não detém a posse do referido imóvel, desde 02/12/2011, data em que transferiu
a posse do imóvel para a Senhora Viviani Bolero, conforme escritura pública de
cessão de direitos possessórios acostada aos autos”. Alega a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários, ante o acordo de parcelamento dos débitos
fiscais anuído pela Senhora Viviani Bolero.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219288-52.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido de tutela antecipada foi indeferido, conforme
despacho de fls.82/83.
Recurso regularmente processado, com contraminuta às
fls.87/98.
Tendo em conta as medidas adotadas por este Egrégio
Tribunal de Justiça para enfrentamento da pandemia de corona vírus e o
cancelamento da sessão de julgamento presencial, solicitei a devolução destes
autos para imediato julgamento virtual, pois não havia oposição a sua realização.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada pela
Fazenda Pública de São Sebastião em face de JOSÉ HENRIQUE HEBLING,
para cobrança de débitos relativos à IPTU dos exercícios de 2013 a 2016, no
valor total de R$ 9.592,03 (fls.02/05).
O executado opôs exceção de pré-executividade às fls.18/28,
alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, posto que
não detém a posse do imóvel, desde 02/12/2011, data em que o agravante
transferiu a posse do imóvel à terceiro, nos termos da escritura pública de cessão
de direitos possessórios. Sustentou, ainda, a suspensão da exigibilidade dos
créditos pelo acordo de parcelamento efetuado.
A decisão que rejeitou a exceção de pré-execuitividade está
correta, e deve ser mantida tal como exarada, senão vejamos.
De acordo com o art. 1.245 do Código Civil, a transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219288-52.2019.8.26.0000 -Voto no
4
da propriedade só se concretiza, juridicamente, a partir do registro do respectivo
título no Cartório de Registro de Imóveis competente. Dessa forma, é certo que
nem promessa ou contrato de compra e venda, nem cessão de direito e nem
mesmo escritura de compra e venda, apesar de quitados, irretratáveis e
irrevogáveis, tem o condão, por si só, de transferir a propriedade do imóvel em
questão.
No mesmo sentido, nos casos em que não há qualquer tipo
de publicidade nos atos de transmissão da propriedade, a jurisprudência firmou o
entendimento ao julgar o AgRg no Ag 1326550/PB pelo rito dos recursos
representativos de controvérsia que são responsáveis pelas dívidas tributárias
incidentes sobre o imóvel tanto o possuidor (promitente comprador) como do
proprietário (promitente vendedor). Vale aqui a transcrição da ementa do julgado:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD
CAUSAM.
PROPRIETÁRIO
E
POSSUIDOR
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C,
DO CPC. RESOLUÇÃO STJ 8/2008. 1. A existência de possuidor
apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica a
exclusão automática, do pólo passivo da obrigação tributária, do
titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis). 2. A Primeira Seção desta
Corte quando do julgamento do REsp 1.110.551/SP, sujeito ao
regime
dos
"recursos
repetitivos",
versando
sobre
a
responsabilidade pelo pagamento do IPTU diante da existência de
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, decidiu
que: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34
do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219288-52.2019.8.26.0000 -Voto no
5
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que
tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes
responsáveis
pelo
pagamento
do
IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ
8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel.
Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador
municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando
qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa
optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de
arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. 3. O art. 34
do CTN estabelece que contribuinte do IPTU "é o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título". 4. O legislador municipal pode eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
previstas no CTN. 5. In casu, a capacidade passiva tributária
relativa ao IPTU não foi excepcionada por lei municipal,
circunstância que atrai a aplicação das regras constantes no
Código Tributário Nacional. 6. À luz da novel metodologia legal,
publicado o acórdão do julgamento do recurso especial,
submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219288-52.2019.8.26.0000 -Voto no
6
recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia,
deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do
CPC (artigo 5o, I, da Res. STJ 8/2008). 7. Agravo regimental
desprovido.1
Destarte, a legitimidade passiva do recorrente no polo
passivo da execução é patente, pelas razões expostas alhures.
Em relação à alegada causa suspensiva da execução, é
certo que o parcelamento não é forma de extinção do crédito tributário, mas tão
somente de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151,
inciso VI, do Código Tributário Nacional, vez que não garante o pagamento
integral da dívida. Em caso de inadimplência, não mais subsiste a causa
suspensiva, voltando a ser exigível o crédito.
E pelo o que se extrai dos autos, o acordo de parcelamento
encontra-se em atraso, conforme informado pela agravada às fls.61, não
havendo, pois, em que se falar na suspensão da exigibilidade do crédito tributário
no caso sub judice.
Assim, é de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
Relator
1 AgRg no Ag 1326550/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2010,
DJe 16/11/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219288-52.2019.8.26.0000 -Voto no
7